Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737530-32.2017.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: BRASIL DENTAL SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. MULTA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO. ARTIGO 413, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO ADITIVO. VONTADE. VÍCIO. SERVIÇOS PRESTADOS. REMUNERAÇÃO. DEVIDA. JUROS EX RE. MARCO INICIAL. CITAÇÃO. INVIÁVEL. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não conduz, por si só, ao deferimento da justiça gratuita, devendo demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso da parte, que arrecadou apenas em um ano quase dois bilhões de reais, celebrou contrato milionário e seu déficit decorre de descontrole financeiro e administrativo, por não ter sopesado suas receitas e despesas, não há hipossuficiência, devendo a gratuidade de justiça ser indeferida. Caracterizada a rescisão contratual imotivada, deve incidir a multa prevista no contrato. Considerando a excessividade da multa, sobretudo porque o ajuste foi cumprido em parte e os custos de implantação dos serviços foram adiantados pelo contratante, deve haver sua redução a patamar adequado, nos termos do artigo 413, do Código Civil. Precedente do STJ. Considerando que o Termo Aditivo foi assinado por empregado que não detinha poderes para representar a POSTAL SAÚDE e por pessoa que não tinha procuração da BRASIL DENTAL, o pacto não vincula as partes. Comprovada a prestação de serviços pela contratada após o encerramento do contrato, com os quais o contratante anuiu, os referidos serviços devem ser pagos. Os serviços alegadamente prestados após a manifestação expressa da contratante para seu encerramento não devem ser pagos. Tratando-se de mora ex re, é inviável a pretensão da parte apelante para que os juros incidam desde a citação. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 98 do Código de Processo Civil, afirmando fazer jus à gratuidade de justiça, pois não possui fins lucrativos e vem acumulando déficit nos últimos meses. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TRF – 4a Região para ilustrar a divergência; b) artigos 116 da Lei 8.666/1993 e 11 do Decreto 6.170/2007, sustentando a nulidade do contrato 292/15 firmado entre as partes e a inexistência de valores devidos à recorrida; c) artigo 405 do Código Civil, aduzindo que os juros de mora foram aplicados de modo equivocado, pois teriam como termo inicial a data de citação. Por fim, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, pugna pela redução da multa rescisória apontando divergência jurisprudencial sobre o ponto com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 98 do Código de Processo Civil e a invocada divergência pretoriana. Isso porque, consoante pacífico entendimento da Corte Superior, é “Inviável alterar o entendimento a que chegou o Colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1583701/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 116 da Lei 8.666/1993 e 11 do Decreto 6.170/2007, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no tocante à legalidade do pactuado entre as partes, decorreu da análise das cláusulas do contrato que lastreiam a demanda bem como do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que se refere à apontada violação ao artigo 405 do Código Civil, melhor sorte não colhe o apelo especial, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. APLICAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a incidência de juros ocorre a partir da citação (sentença ilíquida) ou do inadimplemento (sentença liquida). Deveras, é consolidada a jurisprudência do STJ consoante a qual, nas obrigações líquidas com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento. 2. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido de que a condenação imposta ao ente público resulta de obrigação líquida. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme o art. 397 do Código Civil. Incide, nesse ponto a Súmula 83/STJ. 4. Não sendo os argumentos da parte agravante suficientes par infirmar a decisão agravada, que permanece incólume em seus fundamentos, deve ser negado provimento ao Agravo Interno. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1816648/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo quanto à tese recursal referente à redução da multa rescisória, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009